Tribunal: TJDFT
Processo: 0714974-31.2020.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-09-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0714974-31.2020.8.07.0001 RECORRENTE: OI S.A. (EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL), OI MOVEL S.A. (EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL) RECORRIDO: NEOENERGIA DISTRIBUIÇÃO BRASÍLIA S.A DESPACHO Tendo em vista a informação de que o advogado Denner B. Mascarenhas Barbosa, OAB/DF 44.215, deixou de patrocinar os interesses da recorrida NEOENERGIA DISTRIBUIÇÃO BRASÍLIA S/A (ID no 38368234), exclua-se o nome do referido causídico dos cadastros deste processo, ficando dispensada a notificação da parte, tendo em vista que há outros patronos constituídos pela recorrida no ID no 27043001 (artigo 112, §2o, do Código de Processo Civil/2015). Aguarde-se o transcurso do prazo para contrarrazões ao recurso especial. Após, retornem os autos conclusos para juízo de admissibilidade. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A007